Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NA ORIGEM INDEFERIU A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO NO PROCESSO SELETIVO PTTC. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA DE ORIGEM PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos originários no 0722914-31.2022.8.07.0016, onde o agravante postula a reforma da referida decisão, no sentido de ver reconhecido seu direito de participar do Processo Seletivo Simplificado de Policiais Militares Inativos para Prestação De Tarefa Por Tempo Certo - PTTC 01/2022.

2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões ofertadas pelo Distrito Federal no ID 58257038.

3. Sustenta o agravante ter sido excluído do processo seletivo ilegalmente e que, por este motivo, apresentou pedido de cumprimento de sentença, solicitando sua reconvocação, dado que, não fosse a suposta ilegalidade praticada pelo agravado, teria sido selecionado para o PTTC.

4. A sentença prolatada nos autos originários no 0722914-31.2022.8.07.0016, em sua parte dispositiva assim dispôs: “Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nodos s termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade editais de no 26/2022, 28/2022, 29/2022 e 30/2022 – DGP/PMDF e do ato de nomeação dos candidatos à Prestação de Tarefas Por Tempo Certo – PTTC (Edital no 03/2022 – DGP/PMDF) cuja inscrição havia sido previamente indeferida por ausência de comprovação da capacitação e experiência exigidas no item 4.4 do Edital e posteriormente deferidas com a juntada de documentos fora do prazo previsto, devendo ser aproveitadas as nomeações dos demais candidatos que não se encontrem sob tais circunstâncias.”

5. Por sua vez, a decisão agravada assim dispôs: (...) Verifica-se, portanto, que a despeito das alegações da parte exequente, não houve determinação na sentença para que houvesse a convocação dos demais candidatos aptos à vaga, mas tão somente o aproveitamento daqueles que foram nomeados e não se encontravam na situação acima retratada. Vale destacar que se a Administração abriu uma nova seleção para aproveitamento de vagas de PTTC, prima facie, este ato estaria dentro de sua discricionariedade administrativa. De toda forma, tal questão está fora dos limites objetivos desta demanda, de modo que não será objeto de deliberação amiúde. Logo, tenho por cumprida a obrigação imposta ao réu. (...)

6. Conforme constou na sentença, restou declarada a nulidade dos Editais no 26/2022, 28/2022, 29/2022 e 30/2022, os quais tratavam respectivamente dos resultados de análise curricular, de avaliação de recursos, de avaliação médica e do resultado final do certame. Além dos Editais citados, também foi declarado nulo o ato de nomeação dos candidatos que tiveram inscrição previamente indeferida por ausência de comprovação da capacitação e experiência exigidas no item “4.4” do Edital e posteriormente deferidas fora do prazo. Por fim, restou decidido na sentença fossem aproveitadas as nomeações dos candidatos que regularmente atenderam às disposições do Edital do certame.

7. No caso, merece ser prestigiada a conclusão jurídica que culminou na decisão agravada, uma vez que na referida sentença não houve qualquer determinação no sentido da convocação dos demais candidatos aptos à vaga, e que ainda não haviam sido nomeados, mas tão somente o aproveitamento daqueles que foram nomeados. O agravante encontra-se nesta situação, vez que possuía apenas a expectativa de nomeação, o que não se concretizou. Ressalte-se que o agravante não interpôs recurso em face da sentença, a qual transitou em julgado em 23/08/2023.

8. Embora o presente recurso tenha sido ajuizado com o escopo de reforma da decisão agravada, em verdade a pretensão do agravante é no sentido de obter provimento judicial no sentido de alterar o julgamento constante da sentença de origem, já transitada em julgado, que não se admite pela via do agravo de Instrumento. Ressalte-se que, após a publicação da referida sentença, não houve por parte do agravante interposição de recurso apto a ensejar a modificação do julgado. Dessa forma, não há como o agravante pleitear direito que não restou deferido no julgado de origem.

9. Quanto à abertura posterior de novo certame PTTC, não se mostra qualquer ilegalidade. A Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade.

10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Condenado o agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 300,00 (trezentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.